Tribunal: TJDFT
Processo: 0704901-45.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. E DEVOLUÇÃO DE VALORES. EXTINÇÃO. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. QUESTÃO DECIDIDA EM ANTERIOR AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE.
1. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido (CPC, art. 508).
2. Não é possível ao comprador discutir a abusividade de cláusula e pleitear a devolução de valores em nova ação se, em ação anterior, ajuizada pela construtora/vendedora, foi decretada a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes e o retorno destas ao status quo ante, por sentença transitada em julgado (CPC, art. 502), em cuja ação o réu foi revel.
3. Recurso conhecido e não provido.